Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701745-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE PEREIRA SERPA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e saúde publica do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal de realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA GERAL. A Agravante informa que foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA – HER 2 POSITIVO - tratando-se de doença com probabilidade elevada de evoluir para metástase, com evidente risco de morte. Apesar do diagnóstico, o tratamento do qual necessita ainda não se iniciou, pois é necessária a realização de consulta em oncologia clínica para avaliação e planejamento terapêutico. Alega ainda que foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no dia 11/04/2025, sob a classificação de risco vermelho – emergência, inexistindo previsão de quando a consulta lhe será disponibilizada, não obstante tratar-se de situação de urgência que demanda rápida intervenção, vez que há risco de progressão da doença, com metástase para ossos pulmões fígado e cérebro, com evidente risco de morte. Assim, como não há uma previsão para a realização da consulta, a demora pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis a sua saúde, inclusive com risco de morte, pois a partir da realização da consulta é que será possível definir e iniciar o tratamento do qual necessita. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da consulta da qual necessita, no prazo máximo de 10(dez) dias. É o breve relato. DECIDO. Devido ao quando de urgência, decidirei sobre o pedido de antecipação da tutela recursal antes da remessa dos autos ao Ministério Público, pois a vida da paciente encontra-se em risco, demandado pronta intervenção. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, nos termos da decisão de Id 72524289. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando ampla proteção. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a respeitável decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a ausência de elementos nos autos que demonstrem deficiência grave do serviço que legitime a imediata intervenção judicial, extrai-se do relatório médico de Id 236778741 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama, e nos termos do referido laudo médico, trata-se de doença agressiva, com “risco elevado de progressão da doença para ossos, pulmões e fígado”, necessitando urgentemente iniciar o tratamento adequado. Tais informações são corroboradas pelo relatório médico de id 72813759 no qual o médico assistente relata que a demora no início do tratamento poderá acarretar danos irreversíveis à saúde da agravante, Por oportuno, transcrevo parte do relatório médico, in verbis: “PACIENTE JOVEM, PORTADORA DE DOENÇA AGRESSIVA, TIPO HER2 POSITIVO. NECESSITA COM URGENCIA INICIAR TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA VENOSA, DEVIDO RISCO DE PROGRESSAO DE DOENÇA PARA OSSOS, PULMOES, FIGADO E CÉREBRO. A DEMORA NO INICIO DO TRATAMENTO PODERÁ ACARRETAR DANOS IRREVERSIVEIS SAUDE, COMO METÁSTASES A DISTANCIA, COM SERIO RISCO DE EVOLUÇÃO PARA ÓBITO”. Há que se pontuar que o paciente acometido por neoplasia maligna, em virtude da gravidade e agressividade da doença, tem prioridade no atendimento garantida por lei. Nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei. A Agravante encontra-se inserida no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho – emergência, desde o dia 11/04/2025, e apesar de se tratar de data relativamente recente, a gravidade da doença que a comete, bem como a urgência no início do tratamento, justificam a imediata intervenção judicial, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em apreço. Evidente também a probabilidade do direito da Agravante. Afinal, considerando a data do diagnóstico até a efetiva realização dos exames, com os procedimentos próprios inerentes ao atendimento médico-hospitalar, que necessita de agendamento, dentre outros ajustes, mesmo com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, até o efetivo início do tratamento já terá decorrido prazo muito longo. No caso em apreço, da data da inserção no SISREG III, o que ocorreu dia 11/04/2025, até a presente data, já decorreram mais de 2 meses, já extrapola o prazo previsto no artigo 2o da Lei 12.732/2012 para o início do tratamento. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, que aponta a necessidade urgente de realização da consulta e do tratamento necessário para conter a evolução da doença. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida, exame ou consulta. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter emergencial da realização da consulta, cuja classificação de riso é “vermelho-emergência” CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização da CONSULTA EM ONCOLOGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para cumprimento desta decisão. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Ainda dê-se ciência o Ministério Público para manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator